Tribunal: STF
Processo: HC 174741
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
ABSOLVIÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA – COMPROVAÇÃO. Ante a materialidade e a comprovação de autoria, é inadequada a absolvição. 



    PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO. Configurado o excesso de prazo da custódia preventiva, impõe-se a devolução da liberdade ao acusado.